Tribunal: TCU
Processo: 025.199/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8859/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.199/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Saneski (XXX.793.830-XX); Daiana Barboza dos Santos Silveira (XXX.361.100-XX); Desiree Morais dos Santos (XXX.893.630-XX); Eduardo Goellner (XXX.200.110-XX); Erika Assis Borges (XXX.571.010-XX); Fernanda da Silva Figueiro (XXX.839.350-XX); Lais Pelentier Vieira (XXX.313.560-XX); Maricene Colissi Graboski (XXX.415.530-XX); Ronald Agostinho Alves (XXX.553.680-XX); Suzana Miranda Camillo (XXX.741.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.